Tribunal: TJSP
Processo: 1126613-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000594207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126613-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Monica Elizabeth Rahmani, é a parte recorrida Bradesco Saúde S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: POR MAIORIA DE VOTOS NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. O JULGAMENTO FOI ESTENDIDO COM A
PARTICIPAÇÃO DO 4o JUIZ DES. COELHO MENDES QUE VOTOU
FAVORÁVEL COM O RELATOR E O 5o JUIZ DES SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ, QUE ACOMPANHA O 2o JUIZ COM VOTO
CONTRÁRIO. O 2o JUIZ DECLARA VOTO, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA, ELCIO TRUJILLO, COELHO
MENDES E SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 5349
Apelação no: 1126613-78.2019.8.26.0100
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 22a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
Recorrente: Monica Elizabeth Rahmani
Recorrido(a): Bradesco Saúde S/A
APELAÇÃO. Planos de Saúde. Ação visando a indenização
moral. Descabimento. Fato já julgado em outro processo.
Impossibilidade de apreciação de danos morais de fato julgado
em outro processo. Violação ao princípio do contraditório e ao
princípio do juiz natural. Ocorrência de preclusão lógica.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
248/250, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na indenização moral no importe de R$ 19.960,00, decorrente de
recusa de custeio de tratamento de fisioterapia e RPG, que foi discutido no processo sob
no 1079937-72.2019.26.0100.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais
atualizadas monetariamente desde a data do desembolso
segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, e com incidência de juros de mora 1% ao mês, quando da
execução definitiva, a partir do decurso do prazo de 15 dias para
pagamento do débito ora fixado, consoante o artigo 523, do
Código de Processo Civil, bem como honorários advocatícios,
arbitrados no patamar de 10% do valor corrigido da causa, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês, na forma acima
mencionada para as custas e despesas. Com o trânsito em
julgado, aguarde-se por cinco dias eventual pedido de
cumprimento de sentença. Após, tomadas as medidas pertinentes
para a cobrança das custas devidas, ao arquivo, observadas as
cautelas legais. P.I.C."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i)
indenização moral no importe de R$ 19.960,00, em razão de recusa de tratamento
médico, já julgado em outro processo.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 286/287).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 291/299).
Houve oposição ao julgamento virtual. Todavia, não foi exposto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivo do pedido de julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que
demonstra-se suficientemente motivada, quanto à impossibilidade de apreciação do
mesmo fato e suas consequências em outro processo já julgado:
"Conforme narrado pela parte autora, os danos morais aqui
postulados são contemporâneos ao período da recusa do
tratamento de fisioterapia e RPG pela requerida.
Logo, não há razão para que a parte postule, em uma demanda,
apenas a condenação da ré a uma obrigação de fazer e, somente
após lograr resultado positivo na empreitada (ao menos
provisoriamente, visto que há recurso pendente de julgamento),
mova outra demanda para postular indenização por danos
morais."
No mais, o ajuizamento de nova ação postulando outro direito decorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fato já julgado em outro processo implica consequências que prejudicam o
julgamento do mesmo fato, como segue em trecho da r. Sentença:
"Tal postura:
I) viola o princípio do contraditório, pois a parte obtém
julgamento positivo em um primeiro momento e o utiliza para
sustentar nova demanda com direito contemporâneo ao anterior;
II) viola o princípio do juiz natural, pois ao juízo da 13a Vara
Cível deste Foro caberia conhecer de todas as questões atreladas
ao acontecimento narrado;
III) implica preclusão lógica, visto que a parte, convencida de
que a conduta da requerida ter-lhe-ia causado danos de ordem
moral,
optou
por
não
reclamá-los,
buscando
somente
condenação de ordem cominatória;
IV) representa postura que o Poder Judiciário de todo o Brasil
busca erradicar, qual seja, a divisão de pedidos decorrentes de
uma única ocorrência em diversas ações para que diversas
condenações gerem honorários de sucumbência maiores."
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da causa, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16785
Apelação Cível no 1126613-78.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Monica Elizabeth Rahmani
Apelado: Bradesco Saúde S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
- VOTO VENCIDO -
Adotados os relatórios constantes dos autos, com a
devida vênia, ouso divergir em parte da Douta Relatoria.
Restou decidido na ação de obrigação de fazer, no
1079937-72.2019.8.26.0100, ajuizada pela autora em face da ré, que a
negativa de cobertura dos procedimentos, indicados por meio de relatório
médico, foi abusiva e contrariou ditames legais, conforme se verifica em
pesquisa realizada, em sistema, nessa oportunidade.
O recurso também julgado por essa E. Câmara, já
transitado em julgado, ficou assim ementado:
“APELAÇÃO. Plano de Saúde. Tratamento
fisioterápico e RPG. Negativa de cobertura.
Abusividade
configurada.
Expressa
recomendação médica para realização de exames
e procedimentos afetos à moléstia da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiária. Recusa injustificada da operadora.
Inteligência da súmula 96 do TJSP. Reembolso
nos limites do contrato (razão do parcial
provimento). Falta de interesse de agir. Afastada.
Existência de documentos que comprovam a
recusa de custeio do tratamento. Inépcia da
apelação. Afastada. Existência de irresignação
aos
fundamentos
da
sentença.
Sentença
reformada em parte. Adoção parcial do art. 252
do
RITJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (j. 30.04.202, t.j. 04.06.2020)”
Dessa forma, no presente processo, a controvérsia diz
respeito, exclusivamente, ao cabimento de indenização por danos morais
relativos ao fato supramencionado.
E nesse passo, a pretensão de compensação por danos
morais deve ser julgada procedente.
Irrelevante o fato de serem as ações, cominatória e
indenizatória, distintas e sucessivas, em desfavor do mesmo réu que,
inegavelmente, causou o evento danoso.
O que é vedado em nosso ordenamento jurídico é a
dupla compensação financeira pelo mesmo fato, ou seja, a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior ação de compensação por danos morais, movida em desfavor de
um primeiro causador do dano, que resulta em provimento favorável,
inviabiliza que nova pretensão seja dirigida a outrem, pelo mesmo fato
danoso, o que não é a hipótese dos autos.
Além disso, a cumulação de pedidos não é obrigatória.
Portanto, a negativa indevida de cobertura de contrato
de plano de saúde, confirmada na ação cominatória, já transitada em
julgado, caracteriza o prejuízo moral que se afigura in re ipsa, como é da
jurisprudência sedimentada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte reconhece a
ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos em
que houve a recusa indevida do plano de saúde
de
realização
de
procedimento
cirúrgico
necessário, porquanto há afronta à dignidade da
pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp.
1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
DJe 3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel.
Ministro.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
DJe
28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel.
Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017.” (AgInt no
REsp 1385638/RS, rel. Min. Napoleão Maia
Filho, j. 28.11.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"[...] o Tribunal de origem, ao julgar
procedente o pedido indenizatório caminhou na
direção da orientação consolidada no âmbito
deste Superior Tribunal de Justiça, de que a
recusa indevida de cobertura por parte da
operadora de plano de saúde a tratamento ao
qual esteja legalmente ou contratualmente
submetido o beneficiário faz nascer danos
morais 'in re ipsa'. Isso porque, configura-se o
agravamento da situação de aflição psicológica e
de angústia no espírito daquele que, fragilizado,
necessita de cuidados médicos. Ainda, tal
situação subsiste mesmo em situações nas quais
tal recusa envolve apenas exames clínicos
rotineiros, uma vez que a procura por serviços
médicos, ainda que não tenham caráter de
urgência, gera no indivíduo alguma apreensão
[...]"
(AgInt
no
AREsp
1448210/RJ

no
2019/0049036-2, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, T. 3, j. 01/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação ao valor da indenização, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça também sedimentou o entendimento de que o
ressarcimento pelo prejuízo moral deve ser arbitrado com razoabilidade e
proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto:
“recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores
e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso e atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso” (AgRg no Ag 884139/SC, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 18.12.2007).
Assim, a indenização por danos morais deve ser fixada
com moderação, de modo a compensar a vítima pelo dano sofrido, mas
inibindo o enriquecimento sem causa. Nesse passo, arbitro a verba
compensatória em R$ 19.960,00, conforme pedido inicial, em consonância
com a estimada por esta 10a Câmara de Direito Privado em casos
semelhantes.
Diante do exposto, dissentindo, respeitosamente, da
douta maioria, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente a
ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais à
autora, ora arbitrada em R$ 19.960,00, corrigida monetariamente a contar
deste (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora a partir citação,
dada a relação contratual. Diante da sucumbência deve a requerida arcar
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% sobre o valor da condenação.
J.B. PAULA LIMA
SEGUNDO JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAIR DE SOUZA
11BFCB98
8
13
Declarações de
Votos
JOAO BATISTA DE MELLO PAULA LIMA
11C2F5DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1126613-78.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.